Tribunal: CARF
Processo: 10855.720317/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720317/2018-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.368 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - EM RECUPEAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IRPJ
E
CSLL.
NOTAS
FISCAIS
EMITIDAS
POR
EMPRESAS
INEXISTENTES DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE). CUSTOS NÃO COMPROVADOS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE DE GLOSA.
É legitima a glosa de custos quando efetivamente não comprovado o
recebimento de bens, direitos, mercadorias ou utilização dos serviços objeto de
pagamentos cujas notas fiscais foram consideradas inidôneas, emitidas por
pessoas jurídicas inexistentes de fato e/ou não encontradas no endereço
cadastrado na RFB. É requisito essencial para a dedutibilidade a comprovação
do efetivo recebimento das mercadorias e/ou da efetiva prestação do serviço.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS
E/OU
SERVIÇOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
INEXISTENTES DE FATO. UTILIZAÇÃO DE NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. GLOSA DE CRÉDITOS E
EXIGÊNCIA DA DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
Cabível a glosa de créditos calculados sobre compras de mercadorias de
pessoas jurídicas cuja inexistência de fato foi comprovada nos autos pelo fisco,
justificando a exigência da diferença dos respectivos tributos incidentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou pelas
conclusões, por entender que o ato declaratório pode ter natureza constitutiva para terceiros.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720317/2018-04
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-004.147, de 16/10/2019 (fls. 3.756 a 3.821)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que negou provimento ao Recurso de Ofício e aos Recursos Voluntários apresentados.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 2.360 a 2.435), lavrados com a
finalidade de formalizar a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep,
COFINS e IRRF, acrescidos de juros e de multa de ofício qualificada (percentual de 150%),
referente aos anos-calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016. Informa a Fiscalização, nos Autos de
Infração, acompanhados de Relatório Fiscal (fls. 2.332 a 2.359), que o lançamento do IRPJ e
seus reflexos decorreram da contabilização de custos com base em documentos inidôneos,
abrangendo os anos-calendários de 2013 e 2014. O lançamento do IRRF, que se refere a fatos
geradores ocorridos entre 22/03/2013 e 24/06/2016, deriva de pagamentos sem causa/de
operação não comprovada. Em síntese, a Fiscalização imputa ao Contribuinte atuação
fraudulenta ocorrida nos anos-calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, por valer-se de notas fiscais
eletrônicas (NFe), notas fiscais inidôneas (“frias”), emitidas por empresas “noteiras” do setor de
material embalagens plásticas, empresas inexistentes de fato, com a clara intenção de criar falsos
custos/despesas, reduzindo os tributos a pagar, ao creditar-se de falsos créditos de IPI,
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, e efetuar pagamentos amparados em documentos
inidôneos com pagamentos sem causa, pois, de fato, as aquisições de mercadorias desses
fornecedores não teriam ocorrido. Afirma ainda o fisco que não haveria prova do efetivo
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços contratados dessas
empresas “noteiras”. Em função do exposto, foi aplicada a multa de ofício foi qualificada no
percentual de 150%, ante a conduta da empresa de valer-se de Notas Fiscais emitidas por
empresas inexistentes de fato, as quais foram baixadas de ofício, e por efetuar pagamentos
amparados em documentos inidôneos. Foi responsabilizado solidariamente, com fulcro nos arts.
124, I, e 135, III, do CTN, o sócio e administrador da empresa, Rodrigo Zanco Bueno, CPF
120.757.678-66.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou Impugnação (fls. 2.826
a 2.859), argumentando, em síntese, que: (a) as infrações suportam-se em mera Instrução
Normativa, que sequer foi apontada no corpo dos Autos de Infração; (b) a Instrução Normativa
RFB no 1.634/2016 foi publicada posteriormente ao período fiscalizado, pelo que não poderia
alcançar as operações praticadas pela empresa; (c) os lançamentos carecem de motivação
probatória da baixa do CNPJ das empresas, prejudicando o direito de defesa; (d) as exigências
afrontam entendimento do STJ no sentido de que a declaração de inidoneidade somente produz
efeitos a partir de sua publicação; (e) a inidoneidade fiscal de fornecedores não poderia alcançar
a empresa diante da efetividade das operações praticadas, as quais foram acobertadas por notas
fiscais e pela escrituração, havendo prova do pagamento de todas as aquisições; (f) a exigência
de IRRF representa efetiva penalidade, violando o CTN, e não poderia ser efetuada
conjuntamente com a multa qualificada, sob pena de bis in idem, e tampouco poderia ser
realizada em concomitância com a exigência de IRPJ em virtude de glosa de despesas, porque
representaria dupla tributação; (g) a fiscalização não considerou os prejuízos acumulados; (h)
não houve comprovação do intuito de fraude; e (i) não incidem juros de mora sobre a multa de
ofício, conforme jurisprudência do CARF. Ao final, postulou ainda o Contribuinte a juntada de
documentação complementar.
O responsável solidário apresentou Impugnação de fls. 2.704 a 2.735,
veiculando, quanto ao mérito das exigências, as mesmas argumentações aduzidas pelo
Contribuinte, reforçando que: (a) não se sustenta a imputação de responsabilidade com
fundamento no art. 124, I, do CTN; e (b) nos termos do art. 135, III, do CTN, a responsabilidade
tributária somente é admitida subsidiariamente, e não há provas de atos pessoais que hajam sido
praticados além dos limites de seu mandato de administrador. Consta às fls. 3.095 a 3.396,
documentação complementar à Impugnação do sujeito passivo responsável.
A DRJ-Recife/PE, por meio do Despacho de fls. 3.398 a 3.399, requereu
Diligência à DRF-Sorocaba/SP, com vistas ao esclarecimento sobre a compensação dos
prejuízos fiscais e a composição da base de cálculo Negativa da CSLL, bem assim para que
fosse, juntados aos autos os procedimentos relativos à baixa de empresas tidas por “noteiras”.
No Relatório de Diligência Fiscal às fls. 3.403 a 3.406, a fiscalização acrescentou
a documentação relativa à baixa das empresas e recalculou o IRPJ e a CSLL devidos após as
compensações dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL. Cientificados do
resultado da diligência, os sujeitos passivos não se manifestaram, tendo sido lavrados os Termos
de Revelia às fls. 3.573/3.574.
O recurso foi julgado pela DRJ/Recife/PE, por meio do Acórdão no 11-61.374,
de 12/12/2018 (fls. 3.581 a 3.603), considerando procedente em parte a Impugnação, para
afastar a preliminar de nulidade, e no mérito, por: (a) manter a exigência de IRPJ no valor de R$
11.541.492,27 e exonerar, em face da compensação de prejuízos fiscais, o valor de R$
36.556.343,36 (valores principais); (b) manter a exigência de CSLL no valor de R$ 4.172.217,21
e exonerar, em face da compensação de bases negativas, o valor de R$ 13.160.283,61 (valores
principais); (c) manter integralmente as exigências de Contribuição para o PIS/Pasep, COFINS e
IRRF; (d) manter a multa qualificada no percentual de 150% e (e) confirmar a imputação de
responsabilidade solidária ao Sr. Rodrigo Zanco Bueno. Dessa decisão, a DRJ recorreu, de
ofício, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos termos da Portaria MF
no 63/2017, considerando o valor exonerado.
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

Cientificados do Acórdão da DRJ, a empresa e o responsável solidário
apresentaram seus Recursos Voluntários de fls. 3.673 a 3.708 e 3.711 a 3.753, respectivamente,
suscitando, em resumo, que: (a) houve ilegalidade do lançamento fiscal, tendo em conta que a
exigência fiscal foi fundada em Instrução Normativa no 1.634/16, e violação aos arts. 97, 105 e
142 do CTN, havendo impossibilidade de efeito retroativo da declaração de baixa da inscrição do
CNPJ das empresas fornecedoras da recorrente; (b) somente com o advento da IN RFB no
1.634/2016 é que se passou a incluir também a hipótese de inidoneidade dos documentos fiscais
emitidos por entidade baixada de ofício, não produzindo efeitos perante terceiros desde a data da
ocorrência dos fatos que deram causa à baixa de ofício; (c) se a Lei no 9.430/1996 veicula
regramento delimitando os efeitos da inidoneidade dos documentos somente àqueles emitidos
por pessoa jurídica declarada inapta, mostra-se inconcebível admitir que mera Instrução
Normativa inaugure o ordenamento jurídico para estabelecer a inidoneidade de documentos
emitidos por pessoa jurídica baixada, e a inviabilidade do direito ao crédito e dedução de valores
por terceiro interessado desde a data dos fatos que deram causa à baixa de ofício; (d) as
operações com as empresas fornecedoras ocorreram entre os exercícios de 2013 e 2014,
enquanto que os procedimentos administrativos de representação para baixa de ofício foram
instaurados em momento posterior, com a publicação de atos declaratórios apenas em 2016 e
2017, portanto, após a aquisição das mercadorias; (e) a repercussão imediata e retroativa dos
efeitos da inidoneidade em face do Contribuinte mostram-se ainda mais inconsistentes no
presente caso porquanto a pretensão fiscal apoia-se em norma infralegal, já que o previsto no art.
47, § 3o inciso IV da IN no 1.634/2016 não tem correspondência com o art. 82 da Lei no
9.430/1996, sendo a referida Instrução foi editada pela RFB após o período fiscalizado; e (f)
quanto ao mérito, houve a efetividade das operações mediante a comprovação do fluxo
financeiro das operações e do registro contábil e fiscal da entrada das mercadorias adquiridas,
sendo indevida a exigência de IRRF acerca de pagamento sem causa e/ou operação não
comprovada simultaneamente com a glosa das despesas/custos, e insubsistente a multa de ofício
de 150%, havendo ainda desalinho da multa qualificada de 150% com a jurisprudência do STF
sobre a matéria, sendo inaplicáveis os juros de mora sobre a multa de ofício. Em suas nas razões
do recurso específicas, o responsável solidário Rodrigo Zanco Bueno argumentou, em síntese,
que o fisco não teria comprovado, nos autos, que teria agido com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos para imputação da solidariedade tributária (art. 135, III, do
CTN).
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo o
colegiado exarado a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-004.147, de 16/10/2019,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que, por maioria, vencida apenas a Cons. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, negou
provimento ao Recurso de Ofício e, quanto aos Recursos Voluntários apresentados, rejeitou a
preliminar de nulidade e, no mérito: (a) manteve o lançamento fiscal, conforme decidido pela
decisão da DRJ; e (b) manteve a sujeição passiva solidária do Sr. Rodrigo Zanco Bueno.
Da matéria submetida à CSRF
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 3.860 a 3.884) apontando
divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: “O alcance da declaração de
inidoneidade de fornecedor e consequente ônus da prova quanto a operações de aquisição
de insumos”, indicando como paradigma o Acórdão no 1401-000.852 (fls. 3.885 a 3.911).
Fl. 4033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se, após analises
dos arestos confrontados, que há em ambos a presença de dois grupos de fornecedores de
insumos (total de 11 empresas noteiras): (Grupo “a”) fornecedores que tiveram sua inaptidão
para emissão de documentos idôneos (baixa de ofício) declarada em data posterior às
aquisições sob análise, sem efeitos retroativos expressos, e (Grupo “b”) fornecedores que
tiveram sua inaptidão para emissão de documentos idôneos (baixa de ofício) declarada em
data posterior às aquisições sob análise, mas com efeitos retroativos expressos à data anterior
às aquisições objeto de lançamento.
Assim, em 26/02/2020, no Despacho de Admissibilidade de fls. 3.916 a 3.935, o
presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, após análise de divergência segregada para cada um dos referidos
grupos, aplicada ao caso dos autos, por tratar-se de situação fática semelhante, entendendo caber
rediscussão sobre o alcance da declaração de inidoneidade de fornecedor e consequente ônus da
prova, quanto a operações de aquisição de insumos, exclusivamente para as Notas Fiscais
emitidas pelos fornecedores do “Grupo a” (7 empresas): 1) Verteiler Ind. e Com. Imp. e Exp.
de Embalagens; 2) Paris Plastic Ind. e Com. de Embalagens Eireli; 3) Atal Pack Indústria e
Comércio de Embalagens Eireli; 4) Art Plastic Comercialização e Industrialização EIRELI; 5)
Bella Plastic Ind. e Com. de Embalagens EIRELI – EPP; 6) Novo Andrigo Industria e
Comércio de Embalagens EIRELI; e 7) Revenge Industria e Comércio de Embalagens EIRELI -
EPP.
Na hipótese do “Grupo a”, o Acórdão recorrido sustenta, com base no arcabouço
normativo infralegal anterior a Instrução Normativa RFB no 1.634/2016 e com fulcro no art. 82
da Lei no 9.430/1996, que os efeitos da inaptidão se dariam sempre “desde o início” no caso de
não comprovação, pelo Contribuinte, de pagamento e recebimento dos produtos, considerando-se
o efeito meramente declaratório dos respectivos ADE, mantendo as glosas mesmo para os casos
em que não houve retroatividade expressa dos ADE em seu texto (por terem sido
consideradas insuficientes a comprovação do pagamento e do recebimento). De outro lado, o
Acórdão paradigma no 1401-000.852 foi expresso em afastar a glosa em caso semelhante (aqui
descrito como Grupo “a”), incumbindo à fiscalização o ônus de comprovação de inexistência das
operações, conforme item “b” do voto vencedor (de fls. 3.910). Ou seja, o afastamento da glosa
para esta hipótese ocorreu sem necessidade de valoração probatória quanto à comprovação, pelo
Contribuinte, do pagamento e recebimento dos produtos.
Em Contrarrazões (fls. 4.026 a 4.019), a Fazenda Nacional demanda o não
provimento do Recurso Especial uma vez que, “...pelos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal, restou bastante claro que a conduta da empresa fiscalizada consistia em
valer-se de notas fiscais eletrônicas (NFe), emitidas por empresas inexistentes de fato, com a
única intenção de criar falsas despesas, reduzindo os tributos a pagar e creditando-se de falsos
créditos de IPI, PIS e COFINS e efetuar pagamentos amparados em documentos inidôneos”.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081/2020), em 18/05/2023 o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro,
objetivando o seguimento da análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 4034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial exarado em 26/02/2020 pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
(fls. 3.916 a 3.935), aqui endossado em seus fundamentos.
A dissidência jurisprudencial restou caracterizada, conforme se detalha no
referido despacho de admissibilidade, exclusivamente para as notas fiscais glosadas referentes a
empresas para as quais o Ato Declaratório de Inaptidão não estabeleceu expressamente efeitos ex
tunc. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que os atos declaratórios tem natureza declaratória,
o paradigma colacionado seguiu o entendimento de que caberia à fiscalização, nesses casos,
comprovar a que as aquisições não ocorreram.
Pelo exposto, e sequer havendo contrarrazões da Fazenda Nacional em relação ao
tema, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A única matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de
jurisprudência é: “O alcance da declaração de inidoneidade de fornecedor e consequente
ônus da prova quanto a operações de aquisição de insumos”, exclusivamente para as Notas
Fiscais emitidas por empresas que tiveram a inidoneidade atestada por ato declaratório
posterior, sem menção expressa a efeitos retroativos: 1) Verteiler Ind. e Com. Imp. e Exp. de
Embalagens, 2) Paris Plastic Ind. e Com. de Embalagens Eireli, 3) Atal Pack Indústria e
Comércio de Embalagens Eireli, 4) Art Plastic Comercialização e Industrialização EIRELI, 5)
Bella Plastic Ind. e Com. de Embalagens EIRELI - EPP; 6) Novo Andrigo Industria e Comércio
de Embalagens EIRELI e 7) Revenge Industria e Comércio de Embalagens EIRELI - EPP.
A fiscalização aponta que, pelos fatos apurados no curso do procedimento fiscal,
restou claro que a conduta do Contribuinte consistia em valer-se de notas fiscais eletrônicas
(NFe), emitidas por empresas inexistentes de fato, com a intenção de criar falsas despesas,
reduzindo os tributos a pagar e gerando falsos créditos tributários, com pagamentos amparados
em documentos inidôneos. Ou seja, não haveria prova do efetivo recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços contratados para essas empresas “noteiras”.
No acórdão recorrido, a turma julgadora aplicou o entendimento que, com base no
arcabouço normativo infralegal anterior à IN RFB no 1.634/2016, e com fulcro no art. 82 da Lei
no 9.430/1996, os efeitos da inaptidão das empresas se dariam sempre desde o início, no caso de
não comprovação, pelo Contribuinte, de pagamento e recebimento dos produtos, considerando-se
o efeito meramente declaratório dos respectivos ADE. Nesse sentido, foram mantidas as glosas,
mesmo para os casos em que não houve retroatividade expressa no texto dos ADE (em
aquisições para as quais foram consideradas insuficientes a comprovação do pagamento e do
recebimento).
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

A Fiscalização informa no Relatório Fiscal que “...circularizou 11 (onze)
empresas noteiras a partir do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital”, em que foram
extraídas as notas fiscais eletrônicas de saída (NFe), tendo o Contribuinte como participante e
emitidas pelas empresas relacionadas na tabela à fl. 2.335. Também intimou o Contribuinte, por
meio do TIF no 002, a apresentar a comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, dos
efetivos pagamentos relativos a todas as notas fiscais de entrada oriundas das referidas empresas.
Assentou-se no citado Relatório, que:
“Em procedimentos fiscais de diligências junto às referidas empresas, constatou-se que
as mesmas tratavam-se de empresas noteiras, pois nunca existiram de fato. Os
endereços em que as mesmas deveriam estar estabelecidas e funcionando, não existiam,
ou eram residências de pessoas que desconheciam totalmente a existência das empresas,
ou não tinham qualquer indício de funcionamento da empresa naquele endereço.
Os responsáveis legais por estas empresas tratavam-se de interpostas pessoas
(laranjas), sem capacidade financeira, que moravam distante de onde seriam as suas
sedes, e que desconheciam as existências das mesmas ou não foram localizados nos
endereços constantes no cadastro CPF da RFB”. (grifo nosso)
O fisco informou ainda que o Contribuinte efetuou os registros contábeis/fiscais e
os comprovantes de pagamentos a partir das notas fiscais inidôneas, emitidas pelas empresas
“noteiras”, classificadas por empresa emitente e data de emissão (relação do ANEXO A e B).
A baixa do CNPJ de empresa inexistente de fato e empresa não localizada no
endereço cadastral fornecido à RFB (declaração de empresa inapta) está prevista nos arts. 80,
81 e 82 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 30 da Lei no 11.941/2009:
“Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não
regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação
da intimação.
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
I - que não existam de fato; ou
II - que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham regularizado
sua situação nos 5 exercícios subsequentes.
(...) Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que,
estando obrigada, deixar de apresentar declarações e demonstrativos em 2 (dois)
exercícios consecutivos.
(...) § 5o Poderá também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da RFB.
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação
do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços”. (grifo nosso)
Como se percebe do texto legal, a empresa inexistente de fato poderá ter seu
CNPJ baixado de ofício (art. 80, § 1o, I), e a empresa não localizada no endereço cadastrada na
RFB poderá ser declarada inapta (art. 81, § 5o), tratando o art. 82 da inidoneidade dos
documentos, como as notas fiscais emitidas por empresa declarada inapta.
O parágrafo único do art. 82 dispõe que o efeito da inidoneidade dos documentos
não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de
serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços. E, como aqui destacado, restou
esclarecido no voto condutor do acórdão recorrido que “(...) No caso, a recorrente no curso da
Fiscalização, não conseguiu comprovar o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços que promoveu o pagamento, quanto às notas fiscais emitidas pelas
empresas ‘Noteiras’. Por isso, das infrações imputadas pelo Fisco”.
Em adição, registre-se que, diversamente do alegado pelo Contribuinte, as
disposições contidas nos arts. 80 a 82 da Lei no 9.430/1996, já haviam sido regulamentadas pela
RFB à época dos fatos geradores objeto dos Autos de Infração, consoante art. 43 da Instrução
Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011, e art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.470, de 30 de maio de 2014.
O art. 82 da Lei no 9.430/1996, aqui transcrito, bem esclarece as duas principais
divergências que aparentemente existem entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado.
A primeira delas se refere à natureza da inidoneidade dos documentos, tendo em
conta que não podem produzir efeitos documentos emitidos por empresas consideradas ou
declaradas inaptas. Afirmar que o “Ato Declaratório” que “declara” a inaptidão, tem natureza
constitutiva (e não declaratória) parece afrontar não só o texto legal do art. 82, mas contrariar a
própria denominação e a lógica adotada no procedimento de inaptidão. Essa primeira
divergência, no entanto, é apenas aparente, a nosso ver, porque tanto o acórdão recorrido quanto
o paradigma expressamente concordam em atribuir efeitos declaratórios ao ato que declara a
inaptidão, divergindo apenas na atribuição de “efeitos retroativos” a atos que não indiquem em
seu texto essa circunstância.
O acórdão recorrido entende, a nosso ver, acertadamente, que a inexistência de
indicação expressa no texto de um “ato declaratório” de inaptidão não o torna “constitutivo”.
Com isso concorda o paradigma colacionado, que adiciona uma condição: que o fisco comprove
o não pagamento e a não entrega da mercadoria. Aqui efetivamente há divergência entre
paradigma e recorrido, pois no recorrido esse ônus da prova não é imputado ao fisco (como no
paradigma), mas ao Contribuinte.
Essa distinção de ônus da prova simplesmente pelo fato de não haver indicação
expressa de data no “Ato Declaratório” que, repita-se insistentemente, “declara” a inaptidão, é
efetuada sem qualquer amparo normativo, e em aparente afronta ao parágrafo único do art. 82 da
Lei no 9.430/1996, aqui transcrito, que deixa evidente que a inidoneidade de documentos não se
aplica apenas nos casos em que “...o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.368 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.720317/2018-04

de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos
bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços” (grifo nosso).
Cristalino, no texto legal, o destinatário do ônus probatório.
E, no caso em análise, o próprio acórdão recorrido expressamente consigna que o
contribuinte não comprovou as circunstâncias previstas no parágrafo único do art. 82 da Lei no
9.430/1996 (fl. 3805):
“Nesta instância recursal, como já ocorrera na fase de fiscalização e na primeira
instância de julgamento, a recorrente também não comprovou, não produziu prova
nos autos, para afastar os efeitos da inidoneidade das notas fiscais registradas na
escrituração contábil/fiscal em relação às compras efetuadas das empresas inexistentes
de fato (não encontradas no endereço informado à RFB), pois não conseguiu
comprovar o recebimento efetivo dos bens, direitos ou mercadorias ou a utilização
dos serviços e o beneficiário e a causa efetiva do pagamento do preço.” (grifo nosso)
Correto, portanto, o decidido pelo acórdão recorrido, alastrando-se os efeitos
tributários a todas as notas fiscais emitidas, que são consideradas inidôneas, sendo improcedente,
no mérito, a argumentação expendida no recurso especial interposto.
Portanto, os documentos emitidos pelas empresas “noteiras” que foram baixadas
por inexistência de fato foram regularmente considerados inidôneos, em decorrência de ato
declaratório (que, diga-se, não possui natureza constitutiva, mas apenas declara situação
preexistente), não podendo o Contribuinte utilizar tais documentos em sua escrituração
contábil/fiscal, sem prova de que efetivamente tenha havido pagamento ou entrega.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4038
DF CARF MF
Original